Tribunal: TJMT
Processo: 1048542-57.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048542-57.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), ELITTE CAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - CNPJ: 32.814.009/0001-22 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ABANDONO DA CAUSA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - NECESSIDADE - NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO §1.º DO ARTIGO 485 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1. A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito; conforme preceitua o inciso III e o § 1.º do artigo 485 do Código de Processo Civil, de modo que, inexistindo nos autos comprovação de tais atos, a sentença deve ser anulada.

2. Sentença anulada.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão” n.º
1048542-57.2022.8.11.0041
,

proposta em desfavor de
ELITTE CAR SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI
, nos termos do inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO
o feito, sem resolução do mérito.

Em síntese, a apelante requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença tendo em vista não ter ocorrida a intimação pessoal da autora, conforme os ditames do Código de Processo Civil, não bastando a intimação do advogado via DJE.

Desse modo, cita que “
a extinção do presente feito, por suposta inobservância de um procedimento/forma, colide com um dos mais sagrados princípios do direito processual brasileiro, qual seja, o da instrumentalidade das formas e o da economia processual
”, pugnando seja o rigorismo da técnica processual abrandado.

Por fim, menciona que, caso o feito seja extinto, os prejuízos já experimentados pelo apelante podem ser majorados, pugnando pelo provimento do apelo com a consequente anulação da sentença recorrida.

Considerando não ter sido angularizada a relação processual, deixou a parte ré e apelada de ser intimada a apresentar suas contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Busca e Apreensão” n.º 1048542-57.2022.8.11.0041, nos termos do inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito

Pois bem.

Acerca da ausência de intimação pessoal prévia, menciona a apelante que tem-se por nula a sentença que extinguiu o processo por abandono de causa ante a inobservância desse requisito.

Como é cediço, a caracterização da desídia passível de legitimar a colocação de termo ao processo exige a paralisação do processo pelo trintídio legalmente assinalado por inércia da parte, e, a seguir, sua intimação, por publicação e pessoalmente, para impulsioná-lo.

Conforme a exegese do inciso III e § 1.º do artigo 485 do Código de Processo Civil, se o autor, intimado pessoalmente para promover os atos e as diligências que lhe incumbir, no prazo de cinco dias, manter-se inerte, o juiz poderá extinguir o feito, sem resolução do mérito.

Compulsando os autos, verifica-se que o requisito constante no § 1.º do artigo 485, qual seja, de intimar pessoalmente a parte desidiosa para suprir eventual falta, não foi cumprido.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça valida a tese de que para que haja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, deve a parte autora ser intimada pessoalmente, de acordo com as ementas descritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ABANDONO DA CAUSA -
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
- INCISO III, ART. 485 DO CPC-
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE
-
NECESSIDADE
-

EXIGÊNCIA DO § 1º, ART. 485 DO CPC - SENTENÇA ANULADA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. O entendimento esposado pela Magistrada sentenciante se escora na desídia do apelante, que deixou de atender determinação judicial de manifestar em prosseguimento ao feito, hipótese que se amolda nos casos de extinção por abandono de causa, por deixar o autor de promover os atos que lhe competem, conforme prescreve o art. 485, inciso III, do CPC.
A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1º, do art. 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada
. (TJMT - N.U 1039799-58.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 12/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - ART. 485, INCISO IV, DO CPC -
SITUAÇÃO QUE CONFIGURARIA O ABANDONO DA CAUSA
- ART. 485, INCISO III, DO CPC - INOBSERVÂNCIA AO §1º DO ART. 485 -
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL
-
NECESSIDADE
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.O entendimento esposado pelo Juiz sentenciante se apoia na desídia do apelante, que deixou de dar andamento ao processo para cumprimento da citação, hipótese que se amolda nos casos de extinção por abandono de causa, por deixar de promover os atos que lhe competem, conforme prescreve o art. 485, inciso III, do CPC.
Para que a extinção processual seja validamente decretada com apoio na caracterização de abandono do processo, o procedimento descrito no parágrafo 1.º do art. 485, do CPC se faz imperativa, de modo que, inexistindo nos autos, a sentença deve ser anulada
. “
É obrigatória a intimação do autor, nos casos de abandono da causa
, e não de seu advogado,
para que não ocorra de a parte ser surpreendida pela desídia de seu procurador
”. (STJ, AgRg no Aresp 665830/TR - 3º Turma - Min. Rel,. Ricardo Villas Boas Cueva (TJMT - N.U 0002352-02.2016.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 12/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
ABANDONO DA CAUSA
- ARTIGO 485, INCISOS II E III DO CPC -
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL
-
NECESSIDADE
- INOBSERVÂNCIA DO §1º DO REFERIDO ARTIGO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE
, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1º, do art. 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada. (TJ-MT - N.U 0002112-85.2002.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO
-
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE
- NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1º DO ART. 485 DO CPC - SENTENÇA CASSADA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para extinção do feito por abandono de causa, com base no art. 485, III, do CPC
,
faz-se necessária a intimação do patrono e pessoal da parte
e,
se assim não for feito, impõe-se a reforma da sentença para possibilitar o regular processamento na origem
. (TJ-MT 10175635420188110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2021)

Portanto, analisando detidamente os autos, tem-se que a parte autora e apelante não foi intimada pessoalmente para manifestar acerca do interesse no prosseguimento da ação, em evidente afronta à regra prevista no §1.º do artigo 485 do Código de Processo Civil, o que acarreta a anulação da sentença.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, a fim de anular a sentença e determinar o retorno à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023